Tribunal: STF
Processo: Rcl 46050
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUANTO DECIDIDO NA ADI 4.903 E NA ADC 42. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 734/STF. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Edemilson do Carmo Milanese e Iraci Nogueira de Souza, com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988 do CPC e 156 e seguintes do RISTF, contra decisão do Juiz da 1ª Vara Cível da Justiça Federal de Andradina/SP, nos autos do processo nº 0005564-83.2010.4.03.6112, em sede de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal.
    2. Como causa de pedir desta reclamação, os reclamantes apontam afronta à autoridade das decisões desse Supremo Tribunal Federal proferidas na ADI 4.903 e na ADC 42.
    3. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:
    (i) ajuizada pelo Ministério Público Federal ação civil pública, ante a suposta ocorrência de danos ambientais em Área de Preservação Permanente – APP causados pelos reclamantes;
    (ii) o acórdão proferido em sede de apelação na ação civil pública reformou a sentença e determinou a demolição de todas as edificações erigidas dentro da área de preservação permanente, por considerar que na época dos fatos estava em vigência as Resoluções 4-85 e 302-02 do CONAMA, bem como a Lei nº 4.775/1965, que prescreviam medida diversa daquela prevista no Novo Código Florestal para a área de preservação permanente no entorno dos reservatórios destinados à geração de energia elétrica;
    (iii) diante da condenação, o Ministério Público Federal promoveu o cumprimento de sentença, a qual foi impugnada pelos reclamantes. A decisão reclamada, ao indeferir a impugnação e determinar o prosseguimento do feito, negou, de forma equivocada, aplicabilidade ao art. 62 da Lei nº 12.651/2012 ao fundamento de que o acórdão a ser executado foi proferido antes do julgamento da ADI 4.903 e já estava coberto pelo manto da coisa julgada material;
    (iv) a decisão em sede de controle concentrado de constitucionalidade tem efeito erga omnes, vinculante e retroativo, devendo ser aplicada em qualquer situação, ainda que em sede de cumprimento de sentença, notadamente porque o art. 62 do Código Florestal tem validade “não apenas após a decisão pelo pleno do STF, mas sim desde o termo legal de vigência fixado em seu texto, dado o conteúdo declaratório da decisão que afirmou a constitucionalidade dos dispositivos no Novo Código Florestal impugnados”.
    4. Os reclamantes alegam presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência: probabilidade de êxito e prejuízo de difícil reparação, porquanto já em andamento o cumprimento de sentença.
    No ponto, requerem a concessão da liminar para obstar a prática de qualquer ato ou procedimento executivo na ação de cumprimento de sentença até o pronunciamento final na reclamação.
    No mérito, requerem a procedência da reclamação.
    5. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade das decisões desse Supremo Tribunal Federal proferidas na ADI 4.903 e na ADC 42.
    3. Em 28.2.2018, este Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42. Quanto à matéria articulada nesta reclamação, colho os seguintes excertos desta última ação direta: 
    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. [...]
    11. Por outro lado, as políticas públicas ambientais devem conciliar-se com outros valores democraticamente eleitos pelos legisladores como o mercado de trabalho, o desenvolvimento social, o atendimento às necessidades básicas de consumo dos cidadãos etc. Dessa forma, não é adequado desqualificar determinada regra legal como contrária ao comando constitucional de defesa do meio ambiente (art. 225, caput, CRFB), ou mesmo sob o genérico e subjetivo rótulo de retrocesso ambiental, ignorando as diversas nuances que permeiam o processo decisório do legislador, democraticamente investido da função de apaziguar interesses conflitantes por meio de regras gerais e objetivas.[...]
    13. O desenho institucional das políticas públicas ambientais suscita o duelo valorativo entre a tutela ambiental e a tutela do desenvolvimento, tendo como centro de gravidade o bem comum da pessoa humana no cenário de escassez. É dizer, o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente não são políticas intrinsecamente antagônicas.
    [...]
    19. O Princípio da vedação do retrocesso não se sobrepõe ao princípio democrático no afã de transferir ao Judiciário funções inerentes aos Poderes Legislativo e Executivo, nem justifica afastar arranjos legais mais eficientes para o desenvolvimento sustentável do país como um todo.
    [...]
    22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012): [...]
    (h) Artigos 5º, caput e §§ 1º e 2º, e 62 (Redução da largura mínima da APP no entorno de reservatórios d’água artificiais implantados para abastecimento público e geração de energia): O estabelecimento legal de metragem máxima para áreas de proteção permanente no entorno de reservatórios d’água artificiais constitui legítima opção de política pública ante a necessidade de compatibilizar a proteção ambiental com a produtividade das propriedades contíguas, em atenção a imperativos de desenvolvimento nacional e eventualmente da própria prestação do serviço público de abastecimento ou geração de energia (art. 175 da CF). Por sua vez, a definição de dimensões diferenciadas da APP em relação a reservatórios registrados ou contratados no período anterior à MP nº 2166-67/2001 se enquadra na liberdade do legislador para adaptar a necessidade de proteção ambiental às particularidades de cada situação, em atenção ao poder que lhe confere a Constituição para alterar ou suprimir espaços territoriais especialmente protegidos (art. 225, § 1º, III). Trata-se da fixação de uma referência cronológica básica que serve de parâmetro para estabilizar expectativas quanto ao cumprimento das obrigações ambientais exigíveis em consonância com o tempo de implantação do empreendimento; CONCLUSÃO : Declaração de constitucionalidade dos artigos 5º, caput e §§ 1º e 2º, e 62, do novo Código Florestal; 
    [...]
    23. Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4901, 4902, 4903 e 4937 e Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42 julgadas parcialmente procedentes”
    (ADC 42, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.8.2019).
    4. Por oportuno, colaciono trecho da decisão reclamada proferida em sede de cumprimento de sentença:
    “Trata-se da ação civil pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF), UNIÃO e INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA) em face de EDEMILSON CARMO MILANESE e IRACI NOGUEIRA SOUZA, proprietários de imóvel localizado às margens do Rio Paraná, lago da UHE Porto Primavera, Bairro do Porto, Município de Paulicéia/SP (ID 22985947, fls. 08/33; ID 22887191, fls. 67/69 e 74/75).
    O Juízo da 2ª Vara Federal de Presidente Prudente julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na peça inicial, condenando os requeridos (ID 22886884, fls. 31/43):
    “a) na obrigação de consistente em demolir e remover todas as edificações, cercas, fossa negra, ou qualquer outra intervenção efetuada por este dentro da área de preservação permanente de 30 metros de largura, em projeção horizontal, medida a partir do nível máximo normal do reservatório, no prazo máximo de 90 dias após sua intimação;
    b) na obrigação de não fazer consistente em não promover qualquer outra eventual intervenção em referida área;
    c) na obrigação de fazer consistente em reflorestar toda a área de preservação permanente degradada nos termos da alínea "a" - inclusive os locais onde se fez a "limpeza da vegetação" - sob a supervisão do IBAMA ou DEPRN, e de acordo com a legislação vigente, devendo:
    c.1) entregar ao órgão competente, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da intimação, projeto de recuperação ambiental, elaborado por técnico devidamente habilitado, onde deverá estar incluído o cronograma das obras e serviços;
    c.2) iniciar a implantação do projeto de recuperação ambiental da área de preservação permanente, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de sua aprovação pelo órgão competente, devendo obedecer todas as exigências e recomendações feitas pelo referido órgão, que forem compatíveis com a recuperação a ser realizada.
    d) na obrigação de fazer consistente em construir fossa séptica de acordo com as orientações do IBAMA ou DEPRN e de acordo com a legislação ambiental e sanitária vigente.
    e) a pagar indenização pelos danos ambientais causados, no valor de R$ R$ 567,93 (quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos), posicionado para setembro de 2008, em favor de Fundo Constitucional de Interesses Difusos e Coletivos. Tal valor deverá ser corrigido monetariamente, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, quando do efetivo pagamento”.
    Foi fixada multa diária de RS 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da sentença pelos réus e que o valor será corrigido monetariamente, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo que a multa diária passará a correr tão logo findo os prazos fixados no dispositivo para cumprimento da sentença, sem que seja dado início à execução pelo réu.
    O MPF (ID 22886884, fls. 46/76) e a UNIÃO (ID 22886884, fls. 79/92) interpuseram recursos de apelação.
    A Quarta Turma deste Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região reformou parcialmente a sentença, alterando a área de preservação permanente a ser observada de 30 metros de largura para 100 metros a contar da cota máxima de inundação do reservatório UHE Engenheiro Sergio Motta (Porto Primavera), excetuada a área de domínio da CESP, e restaurar o meio ambiente degradado, bem como a não promover nenhuma outra intervenção, utilização ou exploração da área sob pena de multa diária de um salário-mínimo (ID 22886884, fls. 134/186).
    O acórdão transitou em julgado em 18/09/2017 (ID 22886884, fl. 324).
    [...]
    O executado EDEMILSON CARMO MELANESE apresenta impugnação ao cumprimento de sentença (ID 41172388).
    Vieram os autos conclusos.
    [...]
    Primeiramente, verificam-se descabidas as “impugnações ao cumprimento de sentença”, porquanto o início cumprimento do título executivo judicial ainda não fora requerido pela parte exequente.
    Por conseguinte, nota-se que todas as alegações do executado visam apenas a modificação do título executivo formado nos autos (ID 27202989, ID 35904943 e ID 41172388), na tentativa de violar a autoridade da coisa julgada. O inconformismo das partes não pode reverter decisão judicial após o esgotamento dos recursos ordinários cabíveis.
    Na fase de conhecimento do processo todas as teses disponíveis devem ser levantadas pelas partes, pois com o trânsito em julgado da decisão definitiva da causa reputam-se repelidas todas as alegações que poderiam ter sido feitas pelas partes. Verificada a eficácia preclusiva da coisa julgada (artigos 502 ao artigo 508 do Código de Processo Civil), não há como alterar o teor da decisão. As questões não suscitadas apropriadamente na fase de conhecimento e passadas em julgado, somente poderão ser analisadas, quando previsto em lei, por meio de ação rescisória.
    O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a alteração do entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não tem influência sobre o que fora decidido. Portanto, não cabe discussão do mérito da sentença de conhecimento na fase de cumprimento de sentença:
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
    1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
    2. "O STF, em repercussão geral, no julgamento do RE 590.809/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, reiterou a inviabilidade de propositura de ação rescisória para fins de adequação do entendimento acobertado pelo manto da coisa julgada a posterior alteração jurisprudencial, o que reforça a atualidade e o vigor dos preceitos da Súmula 343 daquela Corte Suprema - "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais". (EAREsp 397.326/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016).
    3. A alteração posterior da jurisprudência não autoriza a rescisão de sentença com trânsito em julgado em fase de cumprimento. Súmula n. 83/STJ.
    4. Agravo interno a que se nega provimento.
    (AgInt no AREsp 1094546/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 17/12/2018)
    No caso dos autos, a sentença foi proferida em 08/06/2011 (ID 22886884, fls. 31/43) e transitou em julgado no dia 18/09/2017 (ID 22886884, fl. 324), considerando as alterações ocorridas junto ao Tribunal Regional da 3ª Região (ID 22886884, fls. 134/186), conforme relatado acima. Por outro lado, o julgamento de mérito pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADI 4903 ocorreu em 28/02/2018.
    Assim, o decidido na ADI 4903 não tem o condão de alterar o ato jurídico perfeito nessa fase processual de cumprimento.
    Por todo o exposto, determino o prosseguimento do feito, intimando-se o Ministério Público Federal para que, no prazo de 30 (trinta) dias, dê andamento ao cumprimento de sentença.
    Nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo sobrestado até ulterior provocação pela parte interessada.
    Traslade-se cópia desta decisão para os autos de n.º 0002457-94.2011.4.03.6112.”
    5. No caso, controvertida a aplicação do art. 62 do Novo Código Florestal aos casos apreciados pelas instâncias de origem antes do julgamento da ADI 4.903 e da ADC 42 pelo STF, em que assentada a constitucionalidade do referido dispositivo legal.
    Conforme se depreende do trecho transcrito, o ato reclamado foi proferido em sede de cumprimento de sentença, quando já transitada em julgado a decisão que condenou os reclamantes pela prática de danos ambientais, ante a incidência de regramento anterior à vigência do Novo Código Florestal (18.9.2017). Nesse contexto, operada a imutabilidade da decisão que refuta a incidência do Novo Código Florestal, prolatada na fase de conhecimento, antes mesmo do julgamento dos acórdãos paradigmas pelo STF (28.02.2018).
    Como se vê, a pretensão dos reclamantes está voltada, por via oblíqua, a desconstituir provimento jurisdicional transitado em julgado, o que não se coaduna com o escopo da reclamação.
    6. Nessa linha, consignado por esta Suprema Corte, ao exame da Rcl 40697 AgR-ED que, “para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.” (Rcl 40697 AgR-ED, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020, destaquei).
    7. Portanto, a pretensão deduzida neste feito encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    8. Anoto, ainda, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da “impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado” (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma; DJe 25.02.2016); e da “impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória” (Súmula STF nº 734) (Rcl 19.884-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01.7.2015).
    9. A robustecer essa compreensão, cito acórdão da Segunda Turma desta Suprema Corte, segundo o qual “o cabimento de reclamação no âmbito da execução ou cumprimento de sentença exige que o desrespeito à autoridade das decisões proferidas por esta Corte ou a usurpação de sua competência tenha se originado nessa fase processual, sendo incabível o referido instrumento para rediscutir matérias já acobertadas pela coisa julgada, tendo em vista o disposto na Súmula 734, confirmada pelo art. 988, § 5º, I, do CPC”. Confira-se a ementa do julgado:
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegada violação às ADPFs 387, 437 e 530 e ao RE-RG 599.628 (tema 253). 4. Fase de cumprimento de sentença. Matéria apreciada no processo de conhecimento com trânsito em julgado. Não cabimento da reclamação. Art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (Rcl 40402 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.9.2020). 
    10. Na mesma linha, trago à colação os seguintes julgados (destaquei):
    “DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. ART. 988, §5º, I, DO CPC/2015 E SÚMULA 734, DO STF. 1. A reclamação não é sucedâneo de ação rescisória, tampouco presta-se a suprir recursos cuja oportunidade de interposição restou perdida. 2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734, do STF. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl 27.029 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017). 
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 837/DF. Reclamação proposta quanto transitada em julgado, há mais de 5 (cinco) anos, a decisão na ACP nº 0028449-03.1991.4.01.3400, na qual se anulou a Portaria SAF nº 129/1991. Súmula nº 734/STF. Reclamação usada como sucedâneo da Impugnação do Cumprimento de Sentença nº 00068.2017.00033400.2.00613/00032. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 2. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (Súmula nº 734/STF). 3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco é meio processual adequado para o reexame do mérito da demanda originária. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 27200 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017).
    11. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora